Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. MERO REFORÇO DOS FATOS ALEGADOS E DISCUTIDOS. CONCURSO PÚBLICO. NOVA REALIZAÇÃO DE TESTE FÍSICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 630.733 (TEMA 335). IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em tese não seria permitida a juntada de documentos apenas por ocasião da interposição de recurso, por inobservância aos arts. 434 e 435, do CPC. Entretanto, o rigor quanto à juntada de novos documentos em sede de recurso tem sido flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando eles nada informam de diferente do que fora alegado pela parte, mas apenas reforçam as teses anteriormente apresentadas.
2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do recurso extraordinário no 630.733, assentou que circunstâncias pessoais dos candidatos não autorizam nova realização de teste de aptidão física, considerados os princípios da isonomia e da impessoalidade.
3. Observadas as regras do edital na execução do teste, é impróprio criar exceções para abarcar situações fisiológicas específicas de cada participante do certame. Os princípios da impessoalidade e da isonomia vedam que o Poder Judiciário intervenha na atuação da Administração Pública para criar regras específicas para cada candidato.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.